Tribunal: TJDFT
Processo: 0729519-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe judicial: APC – Apelação Cível Autos no 0729519-77.2018.8.07.0001 Apelante: Jéssica Lange Carbo Constantino Alvares Apelados: Facebook Servicos Online do Brasil Ltda Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Jessica Lange Carbo Constantino Alvares contra a sentença (Id. 16722057) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que Laiane Fidelis Gomes, advogada subscritora do recurso de apelação, formulou requerimento (Id. 16975869) para a realização de sustentação oral em sessão e, por essa razão, requereu o adiamento do julgamento designado para o dia 24 de março de 2021 em virtude da celebração de seu casamento na mencionada data. De fato, a referida advogada comprovou que a data marcada para o casamento corresponde à mesma data da sessão de julgamento, de acordo com os documentos acostados aos autos (Id. 23781226 e Id. 23781227). Assim, à zelosa Secretaria da 3a Turma Cível para que providencie a suspensão do respectivo julgamento para a sessão ordinária presencial subsequente. Publique-se. Brasília–DF, 12 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator